Tribunal: TJMT
Processo: 1011862-70.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011862-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LUCINDA MAURA DA SILVA - CPF: 326.048.901-00 (AGRAVANTE), MARIA LINDAURA DE ALMEIDA - CPF: 314.441.211-20 (AGRAVANTE), ALIPIO DUARTE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 298.810.721-15 (AGRAVANTE), DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 795.572.361-91 (AGRAVANTE), QUIRINO DIAS DE MOURA - CPF: 143.364.561-00 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – MANIFESTO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DO INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do enunciado da Súmula 150 do STJ
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011862-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

LUCINDA MAURA DA SILVA e OUTROS

AGRAVADO(S):

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTRAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCINDA MAURA DA SILVA e OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, nos autos da Ação de Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.º 1004681-46.2019.8.11.0002, ajuizada em face do
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTRAS
, que deferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação e declinou da competência para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ.

Os agravantes sustentam que ingressaram com a ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que as casas adquiridas apresentaram graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança de suas casas.

Relataram que no curso processual, a Caixa Econômica Federal – CEF interveio na demanda, apresentando manifestação sobre seu suposto interesse na pretensão dos agravantes, no entanto, entende que não há elementos suficientes nos autos que autorize a mencionada intervenção, uma vez que os objetos dessa ação foram financiados em data anterior a 12/1988.

Ressaltam que não está comprovado o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, bem como não está comprovado o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras.

Destacam que
“as Seguradoras-Líderes receberam por dezenas de anos prêmios correspondentes a 20% do valor financiado dos imóveis dos Agravantes. Tais valores não foram considerados na análise financeira exposta pela Caixa Econômica Federal”
(sic).

Afirmam que é assente o entendimento do STJ de que o ingresso da CEF na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, não apenas em razão da existência de apólice pública.

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de indeferir o ingresso da Caixa Econômica no feito (Id. 45162468).

O efeito suspensivo foi indeferido por esta relatora em 25/06/2020 (Id. 47813961).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo não conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento (Id. 50397994).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que a agravada apresentou contraminuta e pugnou pelo não conhecimento do recurso, haja vista

ausência de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, no entanto, tal irresignação está atrelada ao mérito do recurso.

Cuida-se de ação ordinária de responsabilidade obrigacional ajuizada por

LUCINDA MAURA DA SILVA e OUTROS
, ora agravantes, em face da
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS E OUTRAS
, onde buscam o pagamento da indenização de seguro habitacional em decorrência de vícios construtivos em seus imóveis.

Durante o trâmite processual, a Caixa Econômica Federal, manifestou interesse na lide, razão pela qual pugnou pela remessa dos autos para a Justiça Federal. (Id.

26759190 – autos de origem).

O magistrado deferiu o pedido
com base no artigo 109, inciso I, da CF c/c Súmula 150 do STJ
.

Contra essa decisão, os agravantes sustentam que a inclusão da empresa pública federal na demanda, somente se dá a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, o que não ocorreu, razão pela qual pugnam pelo indeferimento do seu ingresso no processo.

Pois bem. C
ompete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal que justifique a sua presença no processo. É o que diz a Súmula 150, do STJ:

“Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”

Aliás, conforme dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal, à Justiça Federal compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, nos seguintes termos:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Desse modo, deve ser declinada a competência, com a remessa dos autos à Justiça Federal, a qual deverá decidir sobre o interesse, ou não, da Caixa Econômica Federal nesta lide.

Sobre a questão, destaco os seguintes precedentes do egrégio STJ:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. SEGURO HABITACIONAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FCVS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA EXAMINAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. SÚMULA 150/STJ.

1. O cerne da discussão é a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, ante a possibilidade de utilização de recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, razão pela qual há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na demanda. 2. De início, não prospera a alegação de que a competência para julgamento do presente feito seria da Segunda Seção, porquanto o entendimento desta Corte é no sentido de que, nos processos em que possa haver comprometimento dos recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, a competência para julgamento é da Primeira Seção. Precedentes: CC 121.499/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 23.4.2012, DJe 10.5.2012; CC 36.647/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJ 22.3.2004, p. 186. CC 132.728/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 19/12/2014. AgRg no CC 132.745/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe 27/3/2015.
3. Compulsando os autos, verifica-se que a Caixa Econômica não se manifestou nas instâncias ordinárias acerca do seu interesse no feito e, intimada a fazê-lo nesta Corte, deixou transcorrer in albis o prazo para sua manifestação. Não obstante, verifica-se que, ao decidir que a competência para julgamento do feito é da Justiça Estadual, o acórdão recorrido contrariou a Súmula 150/STJ, verbis: "Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas publicas." 4. Assim, os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal para decisão acerca da existência de interesse jurídico da CEF. Note-se que, no caso, ao encaminhar o processo à Justiça Federal, não está sendo decidido que esta é competente para julgar o feito, mas, apenas, permitindo-lhe averiguar se, no caso concreto, a CEF deve ou não figurar no polo passivo da demanda.
5. Dessarte, a decisão agravada não merece reforma, porquanto amparada na iterativa jurisprudência desta Corte, a qual é firme no sentido de que, nas lides em que o objeto da discussão é contrato de seguro adjeto a mútuo habitacional, compete à Justiça Federal decidir acerca do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na lide, em razão de eventual utilização de recursos do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, nos termos da Súmula 150/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 469.407/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)

E mais deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL –
ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA Nº 150 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula nº 150)”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1002554-44.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Portanto, escorreita a decisão do juízo
a quo
em determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, haja vista que é absolutamente incompetente para analisar se existe interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020